Tribunal: STF
Processo: ARE 1433112
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE QUINQUÊNIOS. PREVISÃO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE AFOGADOS DA INGAZEIRA. SUPRESSÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR VÍCIO DE INICIATIVA JÁ RECONHECIDA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE Nº 590829). CORTE ESPECIAL DESTE TRIBUNAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO Nº. 0006564-25.2015.8.17.0000 (0387736-3). EFEITOS “EX NUNC” DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (30/10/2017). DIREITO ADQUIRIDO, OBSERVADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APELO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - Trata-se de apelação cível interposta pelo servidor público municipal contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Afogados de Ingazeira-PE, nos autos da Ação Ordinária n.º 0003094-10.2016.8.17.0110 que julgou improcedente o pedido autoral, ao tempo em que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo da Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira/PE, que previa o pagamento do Adicional por tempo de serviço (quinquênio), em obediência ao art. 61 § Iº, "c' e 'd" da CF/88, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 269, inciso I do CPC.



    2 - A sentença vergastada, condenou, ainda, a parte autora honorários advocatícios no valor de RS 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, com exigibilidade suspensa enquanto durarem os fatos que ensejaram a concessão da gratuidade judiciária.



    3 - Nas razões do recurso, o apelante defende a implantação da parcela salarial referente aos quinquênios (adicional por tempo de serviço), de acordo inciso III do § 3º, do art. 93 da Lei Orgânica do Município de Afogados/PE. Alega que a gratificação foi paga até a Emenda Constitucional Estadual n.º 16/1999, apesar do dispositivo da Lei Orgânica não ter sido revogado. Salienta que somente com a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 387736-3, foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo municipal, porém com efeitos “ex nunc”. Requereu, ao final, a reforma da sentença. vergastada.



    4 - As contrarrazões foram apresentadas pelo Município de Afogados da Ingazeira às fls. 42/61, pugnando pelo não provimento do apelo e manutenção do decisum.



    5 - O cerne da questão consiste em apreciar o direito do apelante ao recebimento do adicional por tempo de serviço (quinquênios), no percentual de 5% (cinco por cento) sobre os seus vencimentos.



    6 - E certo que o ente municipal adotou o Estatuto dos Servidores do Estado de Pernambuco (Lei Estadual nº 6.123/1968) como legislação aplicável aos seus servidores municipais, por meio da Lei Municipal n.º 24/1990. Dessa maneira, ao tempo da opção legislativa para aderir ao Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, o seu art. 166 assim previa: Art. 166. A gratificação adicional por tempo de serviço será calculada sobre o vencimento do cargo efetivo e para todos os efeitos a ele incorporada, correspondente a cinco por cento, por quinquénio, de efetivo exercício prestado à União, aos Estados, aos Municípios de Pernambuco e às respectivas autarquias. Parágrafo Único. A gratificação adicional por tempo de serviço é concedida automaticamente, a partir do dia imediato aquele em que o funcionário completar o quinquênio.



    7 - Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99, restou extinta a gratificação referente a quinquênios no âmbito dos Estados, tendo o inciso I do parágrafo 7º do artigo 128 da Constituição do Estado de Pernambuco.



    8 - Ocorre que a Lei Orgânica do Município de Afogados da Ingazeira (fls. 21) previu, expressamente, a concessão do adicional por tempo de serviço aos servidores municipais.



    9 - Abstrai do diploma normativo supracitado que se aplica aos servidores públicos municipais de Afogados da Ingazeira tanto as disposições da Lei Orgânica, como aquelas do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, desde que este Estatuto não contrarie as disposições da Lei Orgânica Municipal.



    10 - Após tais sucessores normativas, houve uma ADI em face de tal previsão na Lei Orgânica, já que, de acordo com o art. 61, §1º, inciso II, alínea "c" da CF, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo a elaboração de leis que disponham sobre servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadorias. Segundo o Princípio da Simetria os Estados e Municípios, no exercício de suas competências autônomas, devem adotar os modelos normativos constitucionalmente estabelecidos para a União.



    11 - Nesse sentido, a concessão de adicional por tempo de serviço por meio de Lei Orgânica, entendeu esta Corte de Justiça, violou a reserva de iniciativa prevista pelo art. 61, §1º, inciso II, alínea "c", da CF, vez que não poderia ter sido instituída vantagem a servidor público municipal considerando a atribuição exclusiva do Chefe do Poder Executivo, declarando a Lei Orgânica Municipal inconstitucional, neste ponto, com aplicação de efeitos ex nunc.



    12 - O Órgão Especial deste Sodalício decidiu que a inconstitucionalidade decretada não deve seguir a regra geral da retroatividade, devendo ter seus efeitos modulados para que não prejudique os servidores que cumpriram o requisito temporal que permite receber os benefícios assegurados pelo art. 93, § 3º, inciso III da LOM, operando, in casu, os efeitos ex nunc a partir do trânsito em julgado do acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração.



    13 - Assim, como a inconstitucionalidade do art. 93, § 3º, inciso III, da LOM só terá os seus efeitos concretizados a partir de 30/10/2017 (data do trânsito em julgado), a sua declaração não terá o condão de afetar o direito já adquirido pela parte apelante em agregar aos seus vencimentos a gratificação referente aos quinquênios adquiridos até aquela data, razão pela qual a sentença vergastada merece reparo. A parte autora provou que cumpriu o requisito temporal que permite a implementação do adicional por tempo de serviço aos seus vencimentos no percentual de 5% (cinco por cento) por quinquênio de efetivo serviço prestado, com o pagamento retroativo das prestações vencidas nos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, respeitados, contudo, os pagamentos referentes ao adicional que já vinham sendo feitos no mencionado período prescricional.



    14 - Dito isso, é de se ver que a autora, servidora efetiva do Município de Afogados da Ingazeira desde o ano de 1993, no cargo de telefonista, faz jus, portanto, à concessão de quinquênios, na forma da Lei Orgânica do Município, um a cada cinco anos de exercício, a partir de sua nomeação, com o pagamento retroativo das prestações vencidas nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda, considerando o período aquisitivo aquele do ano de 1993 até a data de da declaração de inconstitucionalidade da LOM (30/10/2017)



    15 - Por derradeiro, em razão da inversão do ônus sucumbencial, no que diz respeito aos honorários advocatícios, entende-se que os honorários advocatícios devem ser fixados na liquidação, a teor do art. 85, § 11, do CPC.



    16 - Apelação Cível PROVIDA à unanimidade.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, 19, 30, inciso I, 34, inciso VII, alínea “c”, 37, inciso XIV, 60, § 4º, inciso I, e 61, § 1º, inciso II, alíneas “a”, ”b” e “c”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente